Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve sentença que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão do recorrente e de outra empresa do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão sobre questão essencial ao julgamento ou corrigir erro material, não se presta à reapreciação da matéria já decidida.
5. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, verificada entre fundamentação, dispositivo e ementa, não se confunde com divergência entre a decisão e os argumentos ou provas constantes dos autos.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, basta enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.
7. O acórdão analisou de forma suficiente os elementos constantes dos autos e concluiu pela configuração de grupo econômico e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil (CC). É irrelevante a distinção formal entre as atividades empresariais das sociedades envolvidas.
8. As alegações deduzidas nos embargos evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir matéria já apreciada, o que caracteriza o uso indevido do recurso.
9. A ausência das hipóteses legais de cabimento dos embargos autoriza o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório e a aplicação de multa, independentemente da análise do elemento subjetivo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração e condenação do recorrente ao pagamento de multa de 0,1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Legislação relevante: CC, art. 50. CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.